Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700099-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FELICIO AGRAVADO: 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43041602), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Executado ANTONIO CARLOS FELÍCIO, em face da decisão interlocutória (ID 43041604) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos dos embargos à execução n. 0755865-49.2020.8.07.0016, proposta contra o Distrito Federal, indeferiu o processamento dos embargos à execução opostos pelo Executado, ante a ausência da condição de procedibilidade enunciada no art. 16, § 1o, da LEF. O agravante requer o benefício da gratuidade de justiça. Em despacho id 43131180, o agravante foi intimado para no prazo de 5 (cinco) dias juntar aos autos do presente recurso comprovantes de renda, tais como: cópias das três últimas declarações de imposto de renda, carteira de trabalho atualizada, contracheques e extratos bancários, de cada conta bancária, dos últimos três meses, e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência Em petição id 43572270, o agravante requer o a dilação prazo por mais 5 (cinco) dias, uma vez que não conseguiu juntar todos os documentos requeridos. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o autor apresentar os documentos solicitados, caso preferir, no mesmo prazo, junte o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de abril de 2023 14:26:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador